Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709637-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REJANE FERREIRA GONCALVES VASCONCELOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a agravante aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, sob pena de deserção Brasília/DF, 12 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora